Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720616-51.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON JANUARIO DA SILVA IMPETRANTE: HENRIQUE CESAR DE SOUZA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HENRIQUE CESAR DE SOUZA JUNIOR com vistas à revogação da prisão preventiva de EDILSON JANUARIO DA SILVA, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia / DF, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada ELAINE NUNES MAGALHÃES. Não consta dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, decisão essa que não esclarece a dinâmica delitiva e as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva e eventual denúncia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 28 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador